Tribunal: TJBA
Processo: 8003273-09.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003273-09.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAIANE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA DE ASSIS GOMES TELES

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
LUANA NUNES DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO OU CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre a parte autora e a associação demandada, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de contribuição associativa, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora recorreu para obter a condenação da ré por danos morais, em virtude de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, sem prévia contratação ou autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o desconto indevido em proventos de aposentadoria, realizado sem autorização ou vínculo contratual válido, configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É incontroversa a ausência de vínculo jurídico entre as partes, não tendo a demandada demonstrado a existência de qualquer contrato que autorizasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, circunstância que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC.

4.
A autora, pessoa idosa e aposentada, teve verba de natureza alimentar comprometida por descontos indevidos, sem contrapartida de prestação de serviços, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço e extrapola o mero dissabor cotidiano.

5.
A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em proventos previdenciários de idosos, sem autorização, causam angústia e vulnerabilidade suficientes para configurar dano moral presumido, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

6.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, exercendo função compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento indevido.

7.
Diante da reforma da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, com condenação exclusiva da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003273-09.2025.8.05.0146
, em que é Apelante
LAIANE MARIA DA SILVA
e Apelado
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente